Tribunal: TJES
Processo: 5009662-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários; Empréstimo consignado; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009662-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA JOSE MELO
AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SERVIDORES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto da Eminente Relatora

VOTO

Trata-se de
agravo
interno
interposto por
Maria José Melo
, contra a decisão monocrática de minha lavra (id n° 3603387), que não conheceu do
agravo de instrumento de id n° 3464783
, dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento.

Em suas razões recursais (id n° 3859464), a recorrente alega, em síntese, que a decisão monocrática proferida merece ser reformada, visto que:
(i)
o rol exposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada;
(ii)
admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação cível;
(
i
ii)
há de se admitir o recurso de agravo de instrumento, visto que a decisão agravada – que entendeu pela intempestividade dos embargos monitórios oferecidos e, com isso, decretou a revelia - pode prejudicar a decisão final dos autos.

Pois bem. Como se sabe, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil foi estabelecido rol de situações

nas quais o agravo de instrumento é o meio de impugnação admissível,
in litteris
:

Art.

1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º;

XII – (VETADO);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Em agravo de instrumento, a parte insurge-se contra a seguinte decisão interlocutória (id n° 3464843 – fls. 22/23):

“
A presente demanda se encontra com o andamento indevidamente paralisado há mais de 03 (três) anos.

E, de uma análise dos autos, logo se constata a intempestividade dos Embargos Monitórios a esta trazidos, sendo forçoso, assim, o acolhimento da preliminar suscitada quando da contramanifestação de fls. 170/187.

Isso porque, mesmo que antes da juntada, aos autos, do mandado de citação, a Requerida constituíra advogado, que apresentara nos presentes o instrumento de procuração de fl. 65, realizando, em 05/09/2017, a carga do caderno processual (vide à fl. 66), o que, por sua vez, dava à interessada plena ciência dos termos da ação.

Diante da situação, decerto que o prazo para o oferecimento de Embargos, no caso em apreço, passaria a se contar da data de 06/09/2017, findando, pois, em 28/09/2017.

A despeito disso, o que se vê é que somente se insurgira a Demandada/Embargante, nos presentes, por meio da peça que aqui fora protocolada em 01/11/2017 (fl. 67), e que, portanto, seria absolutamente intempestiva.

Ante o ocorrido, pois,
DECRETO A REVELIA
da Requerida no caso em apreço, por intempestivos os Embargos ofertados.

Por possível a análise das questões de ordem, viável a apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita, muito embora aquele não venha acompanhado de elemento qualquer que viabilize o pronto exame.

Assim, à Ré para, em 15 (quinze) dias, traga aos autos os documentos que sirvam a comprovar fazer jus não beneplácito postulado, sob pena de indeferimento.

Embora se tenha reconhecido a revelia da Demandada, determino sejam as partes intimadas para, no prazo antes assinalado, dizerem sobre o interesse na produção de provas, caso em que deverão especificá-las, justificando a sua pertinência para o deslinde da causa, sob pena de indeferimento.

Em não havendo o interesse na produção de provas, ficarão as partes então cientes de que os autos virão conclusos para prolação de sentença.

Escoado o lapso temporal em questão, com ou sem a manifestação das partes, voltem-me conclusos para análise.

Diligencie-se.”.

Veja que, embora a recorrente defenda o cabimento deste recurso,
o pronunciamento atacado
limitou-se a

decretar a revelia da requerida
, por consectário lógico do reconhecimento da intempestividade dos embargos monitórios.

E, como a decisão interlocutória que decreta a revelia
NÃO CONSTA
no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, patente a
inadmissibilidade
deste expediente recursal.

Não desconheço, como bem levantado pela parte em agravo interno, que, após muito debater sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, firmou a tese vinculante (Tema nº 988/STJ
1
) segundo a qual
o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de
taxatividade
mitigada
, possibilitando a interposição do recurso quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.

Dessa forma, para a admissão do agravo de instrumento em casos não previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou em legislação extravagante, com base na taxatividade mitigada, a parte recorrente deve demonstrar a existência de urgência na análise da questão,
que não se limita à demonstração de conveniência da resolução antecipada da matéria, mas de absoluta
“inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

Em outras palavras, a ampliação do rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento somente tem vez nos casos em que o exame da questão por ocasião da interposição do recurso de apelação resultar em inocuidade do eventual provimento judicial recursal.

A tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça não afastou a sistemática restritiva de cabimento do agravo de instrumento eleita pelo legislador no Código de Processo Civil de 2015, mas autorizou, excepcionalmente, a interposição daquele recurso para evitar o perecimento do direito caso fosse objeto exclusivo de manifestação posterior em preliminar de apelação.

No caso, com dito, a decisão objurgada, que decretou a revelia da ora agravante, não se encontram no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e, tampouco, reflete caso de
urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação, de modo que o momento oportuno para a impugnação da decretação da revelia seria em “preliminar” de apelação cível.

Com efeito, em que pese a decretação da revelia,
a ora agravante poderá ser intimada de todos os atos processuais e terá a oportunidade de produzir as provas que entender pertinente
. A propósito, neste específico ponto, ao final da decisão ora objurgada, o magistrado de piso assim pontuou (id n° 3464843 – fls. 22):

“
(...)

Embora se tenha reconhecido a revelia da Demandada, determino sejam as partes intimadas para, no prazo antes assinalado, dizerem sobre o interesse na produção de provas, caso em que deverão especificá-las, justificando a sua pertinência para o deslinde da causa, sob pena de indeferimento.

(...)”.

O agravante pretende, na realidade, criar hipótese de cabimento de agravo de instrumento além daquelas já previstas em lei ou se utilizar equivocadamente da mitigação do rol taxativo de maneira inadvertida, o que não pode ser tolerado.

Assim, não há espaço interpretativo para o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que reconhece a revelia, por ter sido expressa a opção legislativa em não incluir esta situação no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e nem em legislação extravagante. Logo, não se trata de negar prestação jurisdicional uma vez que não há lacuna na lei, mas opção do legislador, a qual deve ser observada.

Em hipóteses extremamente semelhantes a esta noticiada, os egrégios Tribunais pátrios têm concluído no mesmo sentido, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO –
Decisão monocrática que não conheceu do recurso, uma vez que a decisão agravada não é hipótese de cabimento de agravo de instrumento – Decretação da revelia – Matéria não elencada no rol do art. 1.015 do CPC – Rol taxativo - Impossibilidade de aplicação da taxatividade mitigada – Ausência de prejuízo ao embargante que poderá se insurgir da questão em apelação
– Decisão mantida - Recurso improvido.” (TJSP; Agravo Interno Cível 2174843-12.2020.8.26.0000; Relator (a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2020; Data de Registro: 05/11/2020).

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VALIDADE DA
CITAÇÃO
. DECISÃO NÃO
AGRAVÁVEL
. INTEMPESTIVIDADE. I. Caso em que a decisão hostilizada, que afastou a alegação de
nulidade
da
citação
, não se enquadra nas hipóteses de
cabimento
de
agravo
de instrumentos elencado no art. 1.015 do CPC/2015.. II. Deste modo, impõe-se o não conhecimento do recurso, forte no art. 932, III, CPC/2015.
Agravo
de
instrumento
não conhecido, em decisão monocrática.(
Agravo
de
Instrumento
, Nº 70078287570, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 10-07-2018).

“
AGRAVO
DE I
NSTRUMENTO
.RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO.
DECISÃO QUE DECRETA A
REVELIA
. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ.
O
Código de Processo Civil de 2015 não prevê, em seu art. 1.015, a possibilidade de interposição de
agravo
de
i
nstrumento
contra decisão de decretação da
revelia
. Inaplicável a tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, em que restou mitigada a taxatividade do rol de
cabimento
, visto que não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não sendo caso, igualmente, de interpretação analógica das hipóteses de
cabimento
, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. RECURSO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(
Agravo
de
Instrumento
, Nº 70084651397, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 26-10-2020).

“
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. FAMÍLIA. GUARDA. DECRETO DE
REVELIA
DA PARTE. DECISÃO CONTRA A QUAL NÃO CABE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. RECURSO INADMISSÍVEL.
De acordo com o entendimento sufragado pelo Egrégio STJ no julgamento dos Resp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema Repetitivo 988), o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, de modo que cabe
agravo
de
instrumento
nas hipóteses previstas naquele dispositivo ou quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Tendo em vista que a decisão
agravada
, que decretou a
revelia
da parte agravante, não se amolda às hipóteses do art. 1.015 e tampouco se reveste de urgência, uma vez que a temática é passível de apreciação em grau de apelação, se for o caso, sem causar prejuízo irreparável a qualquer dos contendores, impõe-se não conhecer do recurso, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
” (
Agravo
de
Instrumento
Nº 70080257785, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 08/01/2019).

“
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ORIGINALMENTE AGRAVADA QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO ANTE A REVELIA DA RÉ. INADMISSIBILIDADE POR NÃO SE ENQUADRAR NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJSC, Agravo Interno n. 4021863-37.2019.8.24.0000, de Joinville, rel. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 15-10-2019).

Frise-se que o não cabimento do agravo de instrumento não acarretará a preclusão da matéria aventada pelo agravante neste recurso, a qual poderá ser suscitada em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença, ou em contrarrazões, na linha do artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo interno para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada, que não conheceu do agravo de instrumento, dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento.

É como voto
.

1
Tema nº 988/STJ – O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

DESEMBARGADORA RELATORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS ATOS E DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1)

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, firmou a tese vinculante (Tema nº 988) segundo a qual o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada, possibilitando a interposição do recurso quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.

2
)
A tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça não afastou a sistemática restritiva de cabimento do agravo de instrumento eleita pelo legislador no Código de Processo Civil de 2015, mas autorizou, excepcionalmente, a interposição daquele recurso para evitar o perecimento do direito caso fosse objeto exclusivo de manifestação posterior em preliminar de apelação.

3
)
Na hipótese, a decisão objurgada, que decretou a revelia da ora agravante, não se encontram no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e, tampouco, reflete caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação, de modo que o momento oportuno para a impugnação da decretação da revelia seria em “preliminar” de apelação cível (ou contrarrazões).

4)
Com efeito, em que pese a decretação da revelia, a ora recorrente poderá ser intimada de todos os atos processuais e terá a oportunidade de produzir as provas que entender pertinente.

5
)

Recurso conhecido e desprovido, para manter incólume a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.